Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731567-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAIS ALVES NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de retirada de pauta, formulado no ID 76819869, porquanto a Dra. LUÍSA SANTOS, OAB/DF no 82.767, não está constituída nesses autos, conforme procuração de ID 70558677, sendo certo, ainda, que, dos processos indicados, a nobre causídica somente está habilitada no Habeas Corpus no 0733144-78.2025.8.07.0000, em conjunto com a Dra. Fabiana Mendes Vaz Gomes, incluído na Pauta da 24a Sessão Ordinária Presencial da 1a Turma Criminal, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2025. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2025 14:01:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator